Tribunal: TJDFT
Processo: 0761555-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURAS. COBRANÇA TARDIA. MEDIDOR CLANDESTINO. RECLAMAÇÕES. PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o julgamento da causa dependia de prova pericial.
2. Na origem o consumidor ajuizou ação em que pretende a revisão das faturas referentes ao serviço de fornecimento de energia elétrica no período de agosto de 2021 a julho de 2022. Narrou que em agosto de 2021 a concessionária de fornecimento de energia instalou medidores de energia nas casas do condomínio horizontal onde reside e, no entanto, não encaminhava as faturas respectivas. Afirmou que no mês seguinte abriu reclamação junto à aludida empresa solicitando o encaminhamento das contas (protocolo no 69056940), ocasião em que foi reiteradamente informado sobre problemas no sistema, com promessas de que o consumidor não seria prejudicado. Alegou que havia leitura mensal dos relógios pelos prepostos da empresa, sem o recebimento das respectivas faturas, a despeito de suas solicitações. Relatou que em outubro de 2022 recebeu uma fatura no valor de R$ 7.472,66 referente aos meses de agosto de 2021 a julho de 2022, valor que entende excessivo. Pretendeu a inversão do ônus da prova e a revisão das faturas por equidade, com possibilidade de pagamento parcelado.
3. Em contestação a ré alegou que antes de 08/08/2022 o imóvel do autor tinha medidor clandestino, ligado diretamente na rede. Afirmou que apenas no dia 08/08/2022 foi realizada a instalação do medidor na residência do autor, gerando assim a cobrança pelo serviço regularmente prestado.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Gratuidade deferida ao recorrente, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 79024900).
5. Em suas razões recursais, o consumidor afirma que má-fé da empresa ré que realizou as medições mensalmente, mas não realizava a cobrança tempestiva, com a emissão das faturas. Aduz que não se opõe ao pagamento das faturas, mas que a cumulação de um ano de consumo em uma única cobrança de valor expressivo constitui conduta abusiva. Requer a inversão do ônus da prova, com a dispensa da realização da perícia, em razão de a conduta abusiva imputada à concessionária não dizer respeito a vício no medidor, mas à ausência de envio das faturas com cobrança cumulada de 12 meses de consumo, destituída da apresentação das medições individualizadas.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso em exame não se discute eventual falha no medidor atualmente instalado na residência do autor. Em relação ao período questionado nos autos, há alegação da ré de que a instalação seria clandestina. Ocorre que, se havia algum aparelho no local, este não se encontra mais lá, o que esvazia a utilidade da prova técnica mencionada na sentença recorrida.
8. Na inicial, o autor menciona que houveram medições mensais no imóvel durante o período de agosto de 2021 a julho de 2022 e que abriu reclamação junto à aludida empresa solicitando o encaminhamento das contas (protocolo no 69056940), fato não controvertido e cuja elucidação e consideração é crucial à análise da pretensão autoral.
9. O julgamento a respeito do valor devido no período analisado nos autos e sua forma de pagamento depende de prova que não tem natureza técnica, referente ao protocolo aberto pelo consumidor, sobre a efetiva instalação, pela concessionária, do aparelho medidor em agosto de 2021, bem como sobre as medições alegadamente realizadas mensalmente no imóvel do autor. Não foi analisado pedido de inversão do ônus probatório pela Turma Recursal, com fito de evitar a supressão de instância.
10. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença extintiva e determinar o prosseguimento do feito no Juizado Especial de origem.
11. Sem custas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.